Tribunal: TJDFT
Processo: 0710121-41.2018.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTOS INDEVIDOS NA PENSÃO POR MORTE. MÃE E FILHO MENOR DE IDADE.
Ausente comprovação de vínculo entre o primeiro autor e os fatos, a improcedência da demanda em relação a esse é medida que se impõe.